Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA. NATUREZA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o requerimento da Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requerimento formulado pela Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado é possível.
4. A referida possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, expeça ofício à instituição financeira nos casos em que há valores bloqueados e pessoa ausente representada pela Curadoria Especial, o que vem a promover o devido processo legal e a assegurar o regular contraditório e ampla defesa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 6o, art. 833, IV e X, art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709104-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.6.2025; TJDFT, AI 0734919-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, AI 0726294-42.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.10.2024.